Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-25.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Assistência judiciária – Réu citado por edital – Nomeação de curador especial – Não há nestes autos nenhum elemento que demonstre fazer o recorrente jus à justiça gratuita – Benefício indeferido.
Declaratória c.c. indenização – Protesto indevido – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Ratificação da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento

Ementa:
*Assistência judiciária – Réu citado por edital – Nomeação de curador especial – Não há nestes autos nenhum elemento que demonstre fazer o recorrente jus à justiça gratuita – Benefício indeferido.
Declaratória c.c. indenização – Protesto indevido – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Ratificação da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001252-25.2015.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
ELIAS DA SILVA JORGE FERRAGENS ME, é apelado DONGWOO-CELLTECH
INDÚSTRIA,
IMPORTAÇÃO,
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
PARA
APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL E INJEÇÃO PLÁSTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-25.2015.8.26.0445 - Voto no 36818 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36818
APL.No : 1001252-25.2015.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APTE. : ELIAS DA SILVA JORGE FERRAGENS - ME
APDO. : DANGWOO CELLTECH INDÚSTRIA , IMPORTAÇÃO,
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL
E INJEÇÃO PLÁSTICA LTDA
*Assistência judiciária
Réu citado por edital

Nomeação de curador especial Não há nestes autos
nenhum elemento que demonstre fazer o recorrente jus à
justiça gratuita Benefício indeferido.
Declaratória c.c. indenização Protesto indevido Dano
moral configurado Quantum indenizatório Redução
Impossibilidade Ratificação da sentença nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
150/153, que julgou procedente a ação declaratória c.c. indenização que
DANGWOO CELLTECH INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL E
INJEÇÃO PLÁSTICA LTDA.
O réu apela requerendo os benefícios da justiça
gratuita. No mais, alega que não há provas do pagamento da primeira
parcela da confissão de dívida, no valor de R$ 30.000,00, vencida em
30/05/2012, a qual deveria ser feita mediante depósito em conta bancária
de pessoa física, sendo que o boleto de fls. 23 não diz respeito à dívida.
Assim, não há provas do direito ao cancelamento do protesto. Insurge-se
contra a indenização por dano moral e o valor fixado. Busca a reforma
do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-25.2015.8.26.0445 - Voto no 36818 - Letícia/Paola
3
Esse é o relatório.
De início, indefere-se o pedido de gratuidade
judiciária.
No caso, o réu apelante foi citado por edital, estando
representado por curador especial.
Com efeito, a assistência judiciária gratuita é
concedida
aos
necessitados
que
comprovarem
impossibilidade
econômica de pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
No caso, o réu não requereu por vontade própria o
benefício, assim como não declarou e não comprovou o seu estado de
necessidade, justamente porque não compareceu no processo. Não pode
ser confundida a situação processual do Curador Especial com a situação
da parte.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA
FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA A representação do
recorrente por curador especial, nomeado pelo convênio entre a
Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, não justifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-25.2015.8.26.0445 - Voto no 36818 - Letícia/Paola
4
concessão da benesse em questão Curador Especial, nomeado em prol
do réu revel citado por edital, não conhece, sequer, a situação
financeira e patrimonial do assistido, não podendo afirmar que este
estaria impossibilitado de arcar com as despesas processuais

Precedentes do TJSP Decisão mantida Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2103434-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
No mais, a questão foi corretamente analisada em
Primeiro Grau, não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça
alteração por este Egrégio Tribunal.
Como se vê dos autos, o d. Magistrado a quo fez
profunda análise do quadro probatório, que não deixa dúvidas quanto à
ilegitimidade do protesto, não socorrendo ao réu a tese de ausência de
prova de quitação do débito.
A prova do pagamento da dívida se exauriu com os
recibos anexados a fls. 22.
Vale oportuno transcrever a r. sentença:
“Trata-se de ação na qual pretende a autora ver
declarada a inexigibilidade de débito representado por “duplicata
mercantil” protestada pela parte requerida, já quitada. Pretende, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-25.2015.8.26.0445 - Voto no 36818 - Letícia/Paola
5
inexigibilidade do débito, com a condenação da ré a lhe indenizar os
danos morais que sofreu, uma vez que indevido o protesto que culminou
na inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.
No caso em comento, as partes formalizaram termo
de confissão de dívida por meio do qual foi reconhecida como devida a
quantia de R$58.000,00 pelo devedor, ora autor.
Prescrevem as cláusulas quinta e sexta deste
instrumento, concluído entre as partes no dia 24/05/2012, que: “O
DEVEDOR (autora) se compromete a quitar o débito em duas parcelas
sucessivas, sendo a primeira de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a
segunda de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com vencimentos para
os dias 30 de maio e 28 de junho de 2012, respectivamente”, e “os
pagamentos serão efetuados junto ao Banco do Brasil, Agência 0574-6,
CC 25636-6, em nome de Maurício Grechi cujo CPF de no
013.297.918-78”.
Com efeito, os documentos anexados aos autos
permitem concluir que, de fato, foram efetuados os pagamentos das duas
parcelas avençadas entre as partes, tempestivamente. A primeira
prestação foi adimplida em 30/05/2012, no valor de R$30.000,00,
enquanto que a segunda parcela foi adimplida em 25/06/2012, no valor
de R$28.000,00, consoante indicam os comprovantes de pagamento de
fls. 22.
Importante destacar que os dois recibos, emitidos
pelo “Banco Keb do Brasil S/A”, atestam a transferência dos valores em
favor da pessoa “Maurício Grechi”, na agência no 0574 e conta
bancária no 000.0254.636-6, exatamente como pactuado pelas partes no
termo de confissão de dívida (cláusula 5o - fls. 18). Frise-se que, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-25.2015.8.26.0445 - Voto no 36818 - Letícia/Paola
6
assim, a duplicata mercantil foi encaminhada a protesto (fls. 14).
Consigne-se que a contestação apresentada pelo
curador especial nomeado à parte requerida não apontou qualquer
alegação substancial apta a afastar as argumentações da autora,
corroboradas pelos documentos que instruem a inicial.
No caso sub judice, restou comprovado, pois, que a
requerida realizou o protesto do título de forma indevida. Logo, o
débito, por estar quitado, é inexigível.”
Neste cenário, o reconhecimento da inexigibilidade
do débito era mesmo de rigor.
E, ainda, não há como livrar o réu do pagamento da
indenização por danos morais que, de acordo com a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, decorre do próprio ato lesivo
ocorrido com a inscrição ou manutenção indevida nos cadastros de
restrição ao crédito, "independentemente da prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida pelos autores, que se permite, na hipótese,
facilmente presumir, gerando direito à ressarcimento" (Cf. REsps nso:
110.091/MG; 323.356/SC; 165.727/DF).” (REsp 873062, Ministro
Fernando Gonçalves, 05/03/2008).
Passa-se a análise do quantum indenizatório e
constata-se que foi bem fixado (R$ 10.000,00), atendendo aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, logo, não comporta redução.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-25.2015.8.26.0445 - Voto no 36818 - Letícia/Paola
7
elevação da verba honorária para 15% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §§ 1o e 11 do NCPC.
SOUZA LOPES
Relator